Tribunal: STJ
Processo: 5052558-77.2022.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104966 - SC(2025/0442582-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: COMÉRCIO E TRANSPORTES CR LTDA
ADVOGADOS
: RENI DONATTI - SC019796
CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELLA - SC021196
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES
: BARBARA LEBARBENCHON MOURA THOMASELLI - SC009194
RICARDO DE ARAUJO GAMA - SC010091
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA. CRÉDITOS DE ICMS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, objetivando: a)
créditos de ICMS provenientes da entrada tributada de insumos necessários
consecução da sua atividade-fim; e b) ao aproveitamento, dos créditos a
serem reconhecidos. Na sentença, concedeu-se em parte a segurança. No
Tribunal
, a sentença foi reformada. O valor da causa foi fixado em
a quo
R$ 100.000,00 (cem mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55177523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ae20458-01ee-4a5a-8811-d83a72386736

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ae20458-01ee-4a5a-8811-d83a72386736

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104966 - SC(2025/0442582-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: COMÉRCIO E TRANSPORTES CR LTDA
ADVOGADOS
: RENI DONATTI - SC019796
CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELLA - SC021196
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES
: BARBARA LEBARBENCHON MOURA THOMASELLI - SC009194
RICARDO DE ARAUJO GAMA - SC010091
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA. CRÉDITOS DE ICMS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, objetivando: a)
créditos de ICMS provenientes da entrada tributada de insumos necessários
consecução da sua atividade-fim; e b) ao aproveitamento, dos créditos a
serem reconhecidos. Na sentença, concedeu-se em parte a segurança. No
Tribunal
, a sentença foi reformada. O valor da causa foi fixado em
a quo
R$ 100.000,00 (cem mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54155207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:52
Código de Controle do Documento: bceb9f13-2e07-49e6-9653-ed8e4d3e1862

O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SANTA CATARINA contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE
SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. EMPRESA
TRANSPORTADORA DE CARGAS. CREDITAMENTO DO ICMS DESTACADO NA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
ESSENCIAIS
AO
DESENVOLVIMENTO
DA
ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA. 1. APELO DO ESTADO. TESE DE AUSÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A IMPETRANTE NÃO
EXERCE ATIVIDADE PRINCIPAL NO RAMO DE TRANSPORTE DE CARGAS.
AFASTAMENTO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE A EMPRESA ATUA
NA ATIVIDADE ECONÔMICA INFORMADA E QUE OS INSUMOS ADQUIRIDOS
ERAM UTILIZADOS EM TAL ATIVIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
PRECEDENTES.
POSSIBILIDADE
DO
CREDITAMENTO. PRETENDIDA UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE
INTERESSE NO PONTO, TENDO EM VISTA QUE A SENTENÇA DECIDIU SOBRE A
MATÉRIA NOS TERMOS PRETENDIDOS PELO RECORRENTE. 2. APELO DA
IMPETRANTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO
DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS
ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PELA VIA
PRÓPRIA. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO QUANTUM A SER REALIZADA
ADMINISTRATIVAMENTE OU POR VIA JUDICIAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADO DIREITO À TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS À TERCEIROS. NÃO ACOLHIMENTO. EMPRESA IMPETRANTE
QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUAISQUER DAS POSSIBILIDADES PREVISTAS
PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA (OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO OU
TRIBUTADAS). PRECEDENTES DA CORTE. APELO DO ESTADO
ISENTAS/NÃO
DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E RECLAMO DA PARTE IMPETRANTE
PROVIDOS EM PARTE. É REMANSOSA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ "NO
SENTIDO DE RECONHECER O DIREITO AO CREDITAMENTO DE ICMS NO QUE
CONCERNE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES POR
SOCIEDADE EMPRESÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, UMA
VEZ QUE TAIS PRODUTOS SÃO ESSENCIAIS PARA O EXERCÍCIO DE SUA
ATIVIDADE PRODUTIVA, DEVENDO SER CONSIDERADOS COMO INSUMOS"
(STJ, PRIMEIRA TURMA, AGLNT NO ARESP NS
J.
. EXISTE
424.110/PA,
19/02/2019)
A POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO (VIA CREDITAMENTO) DOS VALORES
INDEVIDAMENTE PAGOS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS ANTERIORES À
IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PELA VIA PRÓPRIA. O
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ SE MANIFESTOU SOBRE "A
POSSIBILIDADE DE A SENTENÇA MANDAMENTAL DECLARAR O DIREITO À
COMPENSAÇÃO (OU CREDITAMENTO), NOS TERMOS DA
DE
SÚMULA 213/STJ,
CRÉDITOS AINDA NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO NÃO IMPLICA
CONCESSÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS À IMPETRAÇÃO. O
REFERIDO PROVIMENTO MANDAMENTAL, DE NATUREZA DEDARATÓRIA,
TEM EFEITOS EXCLUSIVAMENTE PROSPECTIVOS, O QUE AFASTA OS
Documento eletrônico VDA54155207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:52
Código de Controle do Documento: bceb9f13-2e07-49e6-9653-ed8e4d3e1862

PRECEITOS DA SÚMULA
" (AGRG NOS EDCL NO
27L/STF
ARESP 248.890/MG,
REI. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJE 16.8.2021).

O acórdão recorrido enfrentou a temática do creditamento de ICMS (princípio
da não cumulatividade) sobre insumos essencialmente vinculados à atividade-fim de
prestação de serviço de transporte. Ao final, decidiu-se, por unanimidade, negar
provimento ao recurso do ente estadual e dar provimento em parte ao recurso da
impetrante e à remessa, nos termos do voto (fls. 265-266).
Nos embargos de declaração opostos por ambas as partes, o colegiado acolheu
parcialmente os aclaratórios da impetrante para evidenciar o reconhecimento do direito
ao aproveitamento dos créditos de ICMS reconhecidos nos autos, pela via processual
própria, após o trânsito em julgado, e rejeitou os embargos do ente estadual (fls. 286-
291).
O Estado interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal.
Na decisão de admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
impetrante, assentando: a) inexistência de negativa de prestação jurisdicional e de falta
de fundamentação; b) dissociação das razões recursais com a ratio decidendi do acórdão,
atraindo, por analogia, as Súmulas 283 e 284 do STF; c) impossibilidade de exame de
legislação local (
por analogia); d) necessidade de reexame fático-
Súmula 280/STF,
probatório (
, afastada a hipótese de mera revaloração (fls. 429-430).
Súmula 7/STJ)
Contra a inadmissão, a impetrante manejou Agravo em Recurso Especial (
.
CPC/2015, art. 1.042)
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54155207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:52
Código de Controle do Documento: bceb9f13-2e07-49e6-9653-ed8e4d3e1862

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
Ora, ao reprisar entendimento segundo o qual inexiste previsão legal que permita que
os créditos acumulados em razão da submissão da recorrente à sistemática da substituição
tributária sejam transferidos a terceiros, o acórdão recorrido, deixou de se atentar que teria
sido justamente este óbice que se buscou ver superado com fundamento na norma prevista
nos arts. 19 e 25, § 2o, II, da Lei Complementar n.
.
87/1996
[...]
Consequentemente, ainda que efetue a escrituração dos seus créditos em conta
gráfica, considerando que a atividade-fim explorada pela recorrente consiste exclusivamente
na revenda de combustíveis e derivados, sujeitos antes à substituição tributária e atualmente
à monofasia, não terá condições de aproveitá-los, resultando em um acúmulo maior do que
aquele acima demonstrado, o qual inafastavelmente será atingido pela prescrição, o que
além de lhe prejudicar gravemente, ainda desaguará em violação ao princípio da não
cumulatividade inscrito nos arts. 19 e 25, § 2o, II, da Lei Complementar n.
e tornará
87/1996
a declaração do seu direito creditório um título sem nenhuma eficácia prática .
[...]
Diante da fundamentação acima apresentada, não há que se chegar a outra conclusão
que não seja a necessidade de reforma parcial do acórdão recorrido, para, diante da violação
aos arts. 19 e 25, § 2o, II, da Lei Complementar n.
declarar o direito da recorrente
87/1996,
ao aproveitamento dos créditos de ICMS reconhecidos na demanda e daqueles decorrentes
da aquisição de bens destinados ao ativo permanente – cuja manutenção em conta gráfica já
era autorizada pelo
ao tempo da impetração do mandado de segurança –,
RICMS/SC
mediante transferência a terceiros, contribuintes do imposto, em vista da total
impossibilidade de abatimento pelo sistema convencional de compensação do ICMS.
[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
No caso concreto, é possível observar que o pleito da empresa impetrante, que atua
no ramo de serviço de transporte rodoviário de cargas, é no sentido de obter a declaração do
direito ao creditamento do ICMS referente à aquisição de insumos (combustíveis,
lubrificantes, aditivos fluidos, pneus, câmaras de ar, autopeças de reposição), bens estes que
estão diretamente relacionados e são imprescindíveis à sua atividade empresarial.
Desta feita, demonstra-se possível a compensação dos créditos de ICMS referentes a
insumos utilizados na atividade-fim do contribuinte, ainda que não haja o consumo imediato
e integral do material adquirido, bastando analisar se os materiais que se pretende apropriar
crédito (combustíveis, lubrificantes, aditivos fluidos, pneus, câmaras de ar, autopeças de
reposição) são utilizados para consecução do objeto social da empresa recorrente.
Documento eletrônico VDA54155207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:52
Código de Controle do Documento: bceb9f13-2e07-49e6-9653-ed8e4d3e1862

[...]
Desse modo, conforme já destacado, a possibilidade do creditamento em questão
encontra respaldo na jurisprudência diante da natureza de insumos e, assim, a possibilidade
de creditamento decorre da necessidade de aplicação do princípio da não cumulatividade,
nos termos acima alinhavados.
[...]
À vista do exposto, vislumbra-se a obscuridade e contradição apontadas, posto que
reconhecido o direito da embargante ao creditamento do ICMS, viável o reconhecimento do
direito à restituição (efeito declaratório) do crédito tributário recolhido a maior, respeitada a
prescrição quinquenal, desde que pela via própria.
[...]

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
O Tribunal
, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local,
a quo
in
, a LC
arts. 19 e 25, § 2o, II , o que implica a inviabilidade do recurso
casu
87/96,
especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do STF, que
assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
Nesse diapasão, confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO LOCAL.
DISPOSITIVO
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VIOLAÇÃO.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA54155207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:52
Código de Controle do Documento: bceb9f13-2e07-49e6-9653-ed8e4d3e1862

DO
VIOLAÇÃO. ARGUIÇÃO GENÉRICA. DIVERGÊNCIA
ART. 85
CPC/2015.
JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
CPC/2015
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado
Administrativo 3).
2. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defeso o exame de lei local em sede de
recurso especial.
3. O recurso especial não é remédio processual adequado para conhecer de
irresignação fundada em suposta afronta a preceito constitucional, sendo essa atribuição da
Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário (art. 102, III, da CF).
4. Infirmar as razões do apelo nobre, a fim de acolher a tese de ofensa do
o da
art 2
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Lei 9.784/1999,
5. É deficiente de fundamentação alegação de tese recursal genérica e deficiente.
Incidência da Súmula 284 do STF.
6. Esta Corte tem o entendimento de que é inadmissível o recurso especial que, a
despeito de fundamentar-se em dissídio jurisprudencial, deixa de atender os requisitos
necessários para sua comprovação.
7. Agravo interno desprovido
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
REsp 1690029/SP,
TURMA, julgado em
DJe
)
08/09/2020,
16/09/2020.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489, § 1o, INCISOS IV E VI, E 1.022,
INCISOS I E III, TODOS DO
IPTU. BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA
CPC/2015.
LEGALIDADE.
DO CTN. REPRODUÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL.
ART. 97
LEI ESTADUAL. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF.
1. Deveras, não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e
1.022, I e II, do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão
proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo c
oerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida.
2. Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de Apelação,
solucionou a questão com base em legislação local (Lei Complementar n.
),
2.572/2012
Assim, o exame da matéria demanda análise de Direito local, razão por que incide, por
analogia, a Súmula 280 do STF: "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1304409/DF,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
)
31/08/2020,
04/09/2020.
Ademais, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso
especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal.
Documento eletrônico VDA54155207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:52
Código de Controle do Documento: bceb9f13-2e07-49e6-9653-ed8e4d3e1862

Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos
legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a
a quo
delimitação da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais
os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do
pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO
POR VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME
DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
)
REsp n. 919.239/RJ;
3/9/2007.
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela
ré em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a
repetição, em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de
fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
fazer/não
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
)
AREsp n. 983.543/RJ,
5/5/2017.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

SERVIDOR
PÚBLICO.
GDAR.

SÚMULA
N.
284/STF.
TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela
e que sua
Lei n. 11.784/08
supressão vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade
de vencimentos.
Documento eletrônico VDA54155207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:52
Código de Controle do Documento: bceb9f13-2e07-49e6-9653-ed8e4d3e1862

II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer,
com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para
sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a
incidência do enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do
da
art. 29
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei
invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de
maneira a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo
ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos
erro material e a contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
)
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:52
Código de Controle do Documento: bceb9f13-2e07-49e6-9653-ed8e4d3e1862

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.104.966 / SC
Número Registro: 2025/0442582-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50525587720228240023
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COMÉRCIO E TRANSPORTES CR LTDA
ADVOGADOS
: RENI DONATTI - SC019796
CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELLA - SC021196
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : BARBARA LEBARBENCHON MOURA THOMASELLI -
SC009194
RICARDO DE ARAUJO GAMA - SC010091
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55147515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:31
Código de Controle do Documento: 61fe0937-78f8-495e-a985-f536750c4546

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:31
Código de Controle do Documento: 61fe0937-78f8-495e-a985-f536750c4546